Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723525-66.2021.8.07.0000 Agravante(s) Marco André Pereira da Silva Agravado(s) Juliana Persida Rosa Pena Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco André Pereira da Silva, empresario individual, contra sentença proferida pelo i. juiz do 5o Juizado Especial Cível de Brasília (Id 94526234 do processo de referência), na ação de rescisão contratual c/c indenização de danos materiais e morais, na fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por Juliana Pérsida Rosa Pena, processo 0740922-27.2020.8.07.0016, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual o impugnante se insurge contra penhora por meio do sistema SISBAJUD em sua conta corrente. Inicialmente, em sua impugnação, a impugnante discute o mérito da condenação, discussão essa já incabível na atual fase do processo. Alega também não ter sido citada para apresentação de defesa. Conforme documento ID 77084911, houve citação de forma regular no presente feito. Por fim, a impugnante alega impenhorabilidade dos recursos bloqueados por se tratar de conta-poupança. Intimada a apresentação comprovantes da impenhorabilidade dos recursos, a impugnante limitou-se a apresentar extrato da conta na qual foi realizado o bloqueio cujo teor não compra ser conta-poupança, tampouco que os recursos bloqueados são fruto de verba salarial, de modo que a manutenção da penhora é medida que se impõe. Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação para determinar que, transcorrido o prazo para recurso a esta decisão, o exequente seja intimado a apresentar dados de conta corrente para transferência de valores e a quantia penhorada via SISBAJUD seja transferida para a conta indicada. Publique-se. Inconformado, o agravante interpõe o agravo de instrumento e, em razões recursais (Id 27515087, p. 2-6), sustenta a necessidade de reforma da decisão interlocutória, porque proferida em atendimento apenas aos interesses da agravada. Relata prestador serviços de instalação de fossas ecológicas e o lucro auferido é destinado à subsistência e manutenção da família. Afirma ter ofertado garantia contratual de 90 (noventa) dias e cumprido com as obrigações contratuais, inclusive forneceu toda a assistência necessária à agravada. Ressalta o atendimento a todos os chamados realizados pela agravada, e realizado reparos, ainda que fora do período de garantia contratual, embora a agravada continuasse a agir em desacordo com as orientações estabelecidas em contrato. Assevera, ante à insatisfação da recorrida, que ofereceram a devolução de 50% dos valores pagos ou a colocação de nova fossa, a fim de solucionar o problema, todavia, não houve acordo. Destacam que a pretensão da agravada é auferir lucro exorbitante às custas dos recorrentes, o que motiva a requererem a nulidade da decisão. Postula a concessão do efeito suspensivo, e diz que não possui condições de arcar com os valores apontados a título de dano moral e material, o que ocasionaria lesão grave e de difícil reparação. Alega ter o magistrado se equivocado, ao considerar não ser cabível danos materiais e morais no caso em tela. Afirma não ter a agravada provado as alegações de fato, sendo imprescindível a modificação da sentença proferida, a qual considera injusta e desarrazoada. Ao final, pugna pelo conhecimento do presente recurso e o deferimento da liminar de tutela antecipada, conforme artigo 1019, I, do CPC no sentido de tornar nula a presente sentença ou reformá-la, tornando seus pedidos adequados à realidade. O agravante comprovou o recolhimento do preparo no Id 27515095. É o relatório do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF o julgamento dos recursos contra as decisões promanadas dos juizados especiais do DF. Em relação ao agravo de instrumento, a previsão está disposta no art. 11, I, c, do Regimento Interno das Turmas Recursais que, literalmente, dispõe: SEÇÃO III DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; O agravante se equivocou duas vezes na interposição do agravo de instrumento. Primeiramente, o fez descabidamente nos próprios autos do cumprimento de sentença, mas o recurso não foi, como não poderia mesmo, ser admitido e processado pelo juízo a quo (Ids 97739314, 97136793 e 96477277 do processo de referência. Enganou-se novamente o agravante ao apresentar o agravo de instrumento perante este c. Tribunal de Justiça, que não tem competência para revisar decisão promanada de juizado especial em âmbito recursal. Especificamente em matéria cível, a competência para o processamento e julgamento de agravo de instrumento encontra previsão no art. 26, I, b, do Regimento Interno do tribunal. Ressalva-se, no entanto, a competência dos juizados especiais, na forma do art. 98, I, da CF, literalmente: Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. A propósito trago à colação o seguinte julgado resumido em sua ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mantida a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em sede de Juizado Especial, porquanto a competência recursal para as ações ali ajuizadas é das Turmas Recursais, compostas por juízes de primeiro grau, conforme a Lei 9.099/95. 2. Nos termos do art. 215 do Regimento Interno deste Tribunal, recurso que busca a modificação de decisão singular de Relator pode ser recebida como agravo regimental. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 391769, 20090020123114AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2009, publicado no DJE: 25/11/2009. Pág.: 127) Desse modo, manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, porque se mostra flagrantemente desatendido o requisito da competência, porquanto interposto o recurso perante este e. Tribunal de Justiça e não perante a i. Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[1], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível perante este e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)